Tribunal: STF
Processo: RE 114409
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
- Recurso extraordinário. Contrato de  cessão  de  direitos.
Código  Civil,  art.  1.092.  Conclusões  das  instancias  ordinarias
insuscetiveis de  revisão,  em  recurso  extraordinário,  diante  das
Sumulas 279 e 454. Em recurso  extraordinário,  não  cabe  rediscutir
matéria de fato e referente a prova, bem assim reapreciar o  conteudo
de clausulas contratuais. Negativa de vigencia do art. 1092, do  CCB,
que não e de acolher-se, diante dos termos do  aresto  recorrido.  Os
aspectos concernentes a mora da  autora,  ora  recorrente,  presos  a
fatos e  vinculados  a  clausulas  contratuais,  foram  considerados,
amplamente,  no  acórdão  recorrido,  sendo,  assim,  inviavel   nova
discussão sobre o conjunto  probatório.  Recurso  extraordinário  não
conhecido.